Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723720-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISAQUE DE MENDONÇA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal apresentada pelo sentenciado ISAQUE DE MENDONÇA ALVES (de próprio punho), por meio da qual formulado pedido genérico de revisão das penas impostas pela prática dos delitos do art. 157 do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/06, aduzindo não possuir informações sobre o andamento dos processos. Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante (ID 50543205), esta informou que: Com relação à condenação veiculada nos autos no 2018.01.1.014293-8, por não haver indicação específica das razões do pedido revisional, procedeu à análise geral da dosimetria da condenação – não vislumbrando qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante. Do mesmo modo, com relação à ação penal n. 2016.03.1.001372-9, procedeu à análise geral da dosimetria da condenação – não vislumbrando qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante. À luz do exposto, concluiu pela inexistência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do pedido revisional (ID 51301301). É o breve relato. Decido. A presente Revisão Criminal não merece ser admitida. O pedido revisional constitui-se em ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena. Eis os exatos termos da norma: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito, conforme passo a expor. Depreende-se da peça que o apenado pretende revisão genérica de ambas as condenações, pleiteando “um estudo técnico” de todos os seus processos. Ocorre que, procedida à reanálise geral da dosimetria, não se identificou ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante – sendo escorreita a pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, nos autos n. 2018.01.1.014293-8 – em razão do crime da prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – nos exatos moldes estabelecidos no acórdão n. 1183263 (ID 50543208, pág. 119). O mesmo se deu em relação à ação penal n. 2016.03.1.001372-9, sendo escorreita a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito do art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (ID 50543759, pág. 44). Portanto, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses de Revisão Criminal do artigo 621, CPP, pois não foram apontados fundamentos capazes de sustentar o pleito revisional. Como se sabe, tal ação não é instrumento para rediscussão indistinta de matéria fática já provada nos autos originários, acobertadas pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: (...) I - O pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, pois a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. (...) (AgRg na RvCr n. 5.817/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (...) "[...] a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)" (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (...) (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (...) 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (...) (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Destarte, demonstrada a incompatibilidade entre o pedido genérico de revisão e as taxativas hipóteses legais de cabimento da ação revisional, assim como externado o propósito de rediscutir matéria de modo vago, inespecífico, não há como ultrapassar a barreira da admissibilidade no presente caso. Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator